Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO CONEXO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). INTERDEPENDÊNCIA LEGALMENTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível que objetiva a reforma da sentença para decretar, também, a rescisão do contrato conexo de financiamento e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se concentra em dois pontos. O primeiro, se refere à legalidade da recusa do Juízo a quo em decretar a rescisão do contrato de financiamento, como consequência da rescisão do contrato de compra e venda firmado sobre o veículo. O segundo, na negativa do pedido de indenização por danos morais por força do inadimplemento do negócio pela parte ré.
III. Razões de decidir
3. O contrato de compra e venda de veículo seminovo (usado) assim como o contrato conexo de financiamento se submetem às regras e princípios do microssistema de proteção ao consumidor, por traduzirem uma relação de consumo nos exatos termos do art. 2o e 3o do CDC.
4.Nos termos do art. 54-F do CDC, há relação de interdependência e conexão entre os contratos de compra e venda e o contrato de financiamento firmados, em conjunto, para aquisição de veículo.
5. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de discussão separada de cada um dos contratos, no caso sob revisão, a decretação da rescisão do contrato de compra e venda (por falta de tradição do veículo) obrigaria a decretação da rescisão do contrato de financiamento.
6. A adoção de um entendimento diferente acabaria por colocar o consumidor em uma situação delicada, privando-o da posse do veículo sobre o qual foi constituída a garantia do negócio (alienação fiduciária) e, ainda assim, obrigando-o a quitar as prestações de um bem que jamais lhe pertenceu.
7. A criação dessa situação, decorrente da atuação dos correspondentes bancários da instituição financeira, configura falha nos serviços bancários prestados, por não oferecer a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, justificando, também, a rescisão do contrato.
8. Consoante o entendimento vigente na jurisprudência, como regra geral, o simples inadimplemento contratual não constitui fato bastante à configuração de violação a alguns dos direitos da personalidade, justificando o pagamento de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §1o, e 54-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966917, Rel(a) Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1989896, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Civel, j. 10.04.2025.